Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a interposição de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (ID 48532780) em 2a Instância, uma vez que vai de encontro ao que preconiza a regra de competência estampada no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.